Tribunal: TJES
Processo: 5008745-16.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008745-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIAS DO NASCIMENTO MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5008745-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIAS DO NASCIMENTO MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Após analisar os autos, entendo que o presente recurso de agravo em execução penal deve ser
conhecido
e
desprovido
.

A discussão é simples, cabendo definir se as condutas previstas nas ações penais n° 0007567-15.2006.4.02.5001 e n.º 0009470-51.2007.4.02.5001, agora em estágio de execução, ensejam o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71).

Pois bem. A jurisprudência é assente de que “deve o
Juízo das Execuções Penais
reconhecer a incidência da regra do
crime continuado
em relação aos delitos cometidos pelo mesmo acusado, nos termos do art. 71 do Código Penal,
aplicando, motivadamente, a fração de aumento que julgar adequada à
hipótese
” (HC 299.119/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016).

Exige-se, no entanto, à luz da
teoria mista
,
que

haja a comprovação dos
requisitos objetivos
(
pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução
), e a unidade de desígnios, ou seja,
vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie
(HC 363.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016)

No caso, afora a inobservância do
requisito temporal
– frise-se,
as condutas foram praticadas em um lapso de 3 meses -
, há flagrante divergência quanto ao
modo de execução
dos delitos
.

Ao contrário do que se sustenta, a conduta prevista na ação penal n° 0009470-51.2007.4.02.5001 destaca
prática singular do reeducando, cuja falsidade do documento não contou com a participação de terceiros
. A ação penal n° 0007567-15.2006.4.02.5001, todavia, denota vinculo subjetivo de agentes,
prática concursal em que o reeducando e outros comparsas contribuíram para a falsidade
, o que evidencia
modus operandi
diverso da primeira conduta.

Para além disso, os autos dão conta da existência de condutas reiteradas do reeducando, de modo a evidenciar habitualidade incompatível com a figura prevista no art. 71 do CP. Não é de mais lembrar, para a jurisprudência, “
uma vez reconhecida a habitualidade delitiva, resta descaracterizado o crime continuado
” (AgRg no HC n. 732.569/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Deste modo, conheço do recurso para, no mérito,

negar-lhe provimento
. É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

CONTINUIDADE DELITIVA.
TEORIA MISTA.
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MODO DE EXECUÇÃO.
CRIMES DE MESMA ESPÉCIE
.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Deve o Juízo das Execuções Penais reconhecer a incidência da regra do crime continuado em relação aos delitos cometidos pelo mesmo acusado, nos termos do art. 71 do Código Penal, aplicando, motivadamente, a fração de aumento que julgar adequada à hipótese.

2.

Para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário, além da comprovação dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie.

3
.
Na espécie, afora a inobservância do requisito temporal – frise-se, as condutas foram praticadas em um lapso de 3 meses -, há flagrante divergência quanto ao modo de execução dos delitos. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.